Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. DEVIDO COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE PELO JULGADOR DE ORIGEM.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade - possibilidade - proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. O percentual fixado pelo juízo de origem corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade do menor e a possibilidade do alimentante, atendida a proporcionalidade da prestação, não sendo os argumentos de presunção de despesas e de financiamento de veículo suficientes para provocar em grau recursal a majoração da obrigação para o percentual de 30% (trinta por cento).
4. Negou-se provimento ao recurso.